Tribunal: CARF
Processo: 10880.915029/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.915029/2009-20
ACÓRDÃO
1301-007.030 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EMISSÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO. INDEVIDA NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO COM
FUNDAMENTO EM DCTF ANTERIOR.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original. O
Despacho Decisório eletrônico que não homologou a compensação, por
ignorar a DCTF retificadora transmitida antes da sua lavratura, parte de
premissa equivocada e, por essa razão, deveria ser anulado, exceto
quando, pelo conjunto probatório acostado pelo sujeito passivo, é possível
identificar a certeza e a liquidez do indébito pleiteado (art. 59, § 3o, do
Decreto no 70.235, de 1972).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.030 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915029/2009-20
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/São Paulo I, que,
em sessão de 22.12.2011, julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra
Despacho Decisório que não homologou compensação lastreada em crédito de pagamento a
maior do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), pago em 10.10.2007, no valor de R$
24.269,90.
2.

A motivação para o não reconhecimento do crédito pleiteado no PER/DCOMP no
14170.56457.070509.1.3.04-3938 foi de que o pagamento indicado como indevido foi utilizado
para quitação de outros débitos, conforme Despacho Decisório no 849892279, de 23.10.2009 (fls.
2).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 5/12), o sujeito passivo alegou que teve
dificuldades operacionais e que acredita que o não reconhecimento do direito creditório decorre
do fato de a DCOMP ter sido transmitida em data anterior (07.05.2009) à data em que foram
transmitidas as DCTF e DIPJ retificadoras (08.05.2009).
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 78/84) por
entender que o contribuinte não logrou comprovar os fatos alegados, isto é, de demonstrar a
existência de crédito líquido e certo. A decisão restou materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
CRÉDITO. LIQUIDEZ. CERTEZA. NECESSIDADE.
Não verificada a liquidez e certeza do crédito oferecido à compensação, não se
homologam as compensações declaradas em DCOMP.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 87/157), a Recorrente informa que remanesce neste
processo o direito creditório de R$ 24.269,90; pleiteia o presente processo e o PAF no
10880.689773/2009-63 tramitem em conjunto, pois se trata do mesmo crédito; que cometeu erro
no cálculo do IRRF devido; alega que o valor de R$ 736.807,15 originalmente indicado em DCTF do
mês de setembro de 2007, foi efetuado a maior no valor de R$ 283.685,80; que ao identificar o
erro cometido, retificou a DCTF para informar o débito correto de IRRF, no valor de R$ 453.121,35;
que no momento da lavratura do Despacho Decisório (23.10.2009) a RFB já dispunha das
informações da DCTF retificada (08.05.2009); que a existência do pagamento indicado como
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.030 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915029/2009-20
3
crédito não foi questionada, mas apenas a sua integral alocação em débito que foi objeto de
retificação; alega que a DRJ ao afirmar que a DCTF retificadora não seria suficiente para provar o
indébito inovou na argumentação; que junta documentos (doc no 4 a no 6) que demonstram o
fatos alegados; aduz ainda que o erro cometido no pagamento a maior não decorre de retenções a
maiores, conforme documentação acostada (doc no 7 a no 11); que todo o processo poderia ter
sido evitado caso a contribuinte tivesse sido previamente intimada à emissão do Despacho
Decisório. Requer a reforma da r. decisão e a homologação da DCOMP no
14170.56457.070509.1.3.04-3938.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 26.01.2012,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 86), dessa forma, o Recurso Voluntário protocolizado em
27.02.2012, conforme carimbo de protocolo na primeira página das razões recursais (fls. 87), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
8.

O litígio tem escopo bem definido. O primeiro, de que no momento da edição do
Despacho Decisório Eletrônico no 849892279, de 23.10.2009, o contribuinte já havia transmitido a
DCTF retificadora em 08.05.2009, reduzindo o valor do débito original de IRRF de R$ 736.807,15
para R$ 453.121,35, conforme cópias juntadas no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade (fls. 51/52). O segundo refere-se a documentação suporte para comprovação do
indébito.
9.

Assiste razão à Recorrente.
10.

O processamento dos Despachos Decisórios eletrônicos, como é o caso dos autos,
têm como premissa as informações prestadas pelos contribuintes, de tal forma que, quando
validadas pelo Fisco, há a homologação do encontro de contas declarado.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.030 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915029/2009-20
4
11.

A retificação da DCTF destinada a reduzir valores originalmente declarados poderá
ficar retida para análise pela RFB (atualmente esse procedimento é previsto no art. 17 da IN RFB
no 2005, de 2021), nessas situações, embora a DCTF retificadora tenha a mesma natureza da
declaração original (art. 16, § 1o, da IN RFB no 2005, de 2021), seus efeitos podem ter eficácia
contida até a conclusão da análise da retificadora, também conhecida como Malha DCTF.
12.

Fato é que os procedimentos internos da Administração Tributária não podem
prejudicar direito dos contribuintes.
13.

Resta demonstrado nos autos que o contribuinte efetuou a retificação da DCTF
antes da edição do Despacho Decisório e que cometeu equívoco de preenchimento na DCTF
original. Se a DCTF retificadora tivesse sido processada, a conclusão do despacho decisório seria
diametralmente oposta, isto é, pelo reconhecimento do indébito.
14.

Nesse sentido são diversos os julgados deste CARF:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO DE DCTF. ANTES DA EMISSÃO DE DESPACHO DECISÓRIO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO COM FUNDAMENTO EM DCTF
ANTERIOR.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original, podendo
o crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser
utilizado para fins de compensação tributária.
VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE MATERIAL
Tem-se pela nulidade material do Despacho Decisório, por vício de
motivação, que ao analisar pedido de compensação apresentado pelo
contribuinte, ignora a retificação da DCTF que pretende demonstrar o
direito creditório utilizado em DCOMP.
(Acórdão no 1401-006.221, sessão em 22.09.2022, relator André Severo
Chaves)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO
QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.030 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915029/2009-20
5
A DCTF e o DACON retificadores, satisfeitas as condições normativas
expedidas pela RFB, substituem integralmente as declarações originais,
podendo o crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado
ser utilizado para fins de compensação tributária, acaso não conste dos
autos elementos que porventura demonstrem a impossibilidade de
retificação do débito correspondente. Recurso Voluntário Provido em
Parte.
(Acórdão no 3402-007.982, sessão em 26.01.2021, relatora Maysa de As
Pittondo Deligne)
15.

Ainda que a retificação da DCTF tivesse ocorrido após o Despacho Decisório,
havendo comprovação pelo sujeito passivo do indébito com documentação suporte hábil, é
pacifico o entendimento de se reconhecer o crédito:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. DCTF APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. RETIFICAÇÃO DA DIPJ CONTEMPORANEAMENTE À DCOMP.
RETORNO À ORIGEM. PRESCINDIBILIDADE.
Embora não retificada a DCTF, antes do procedimento de análise da
compensação, a DIPJ retificada contemporaneamente à apresentação da
DCOMP, evidenciando débito inferior ao recolhido, em medida suficiente
para justificar o indébito utilizado em compensação, bem como
apresentação de documentos da escrituração do contribuinte, faz com que
seja confirmado a existência do indébito.
(Acórdão no 9101-004.906, sessão em 03.06.2020, relatora Andrea Duek
Simantob)
Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
O artigo 74, §§ 9o, 10 e 11 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003, predicam que o rito da compensação segue as
regras do Decreto-lei no 70.235, de 1972 (PAF), sendo que a prova de
liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado para fins de indébito
tributário é do contribuinte.
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.030 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915029/2009-20
6
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
TRATAMENTO MANUAL DE INFORMAÇÕES.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por
fundamento os dados da escrita contábil/fiscal do contribuinte
acompanhados de documentação de suporte. Mera alteração da DCTF,
desacompanhada de provas, não é suficiente para fundamentar a alteração
da base de cálculo do tributo que confere origem ao direito creditório.
(Acórdão no 9101-004.138, sessão em 11.04.2019, relator Demetrius
Nichele Macei)
16.

Em resumo, o Despacho Decisório eletrônico que não homologou a compensação e
que ignora a DCTF retificadora transmitida antes da sua lavratura parte de premissa equivocada e,
por essa razão, deveria ser anulado.
17

Todavia, não se declara a nulidade do Despacho Decisório quando pelo conjunto
probatório acostado pelo sujeito passivo é possível identificar a certeza e a liquidez do indébito
pleiteado, ou seja, decidir o mérito favoravelmente a quem aproveitaria a decretação da nulidade,
nos termos do art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235, de 1972.
18.

Ressalte-se que parte significativa do crédito pleiteado foi utilizado na DCOMP no
12533.61236.091107.1.3.04-6208, controlada no PAF no 10880.689773/2009-63, em razão da não
homologação daquele documento.
Conclusão
19.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para reconhecer o indébito de R$ 24.269,90.

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1408
DF CARF MF
Original